Tribunal: TJMMG
Processo: 2000539-28.2025.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000539-28.2025.9.13.0003 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 04/12/2025 Publicação: 19/12/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD). DEMISSÃO. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR PREVISTA NO ART. 13, INCISO III, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (CEDM). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ILICITUDE DA PROVA COMPARTILHADA. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. MÉRITO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. PROVIMENTO NEGADO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível com a finalidade de reformar a sentença a quo, para anular o PAD instaurado em desfavor do apelante e que determinou a sua demissão da PMMG. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em verificar a legalidade do ato administrativo que aplicou a pena de demissão ao militar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle jurisdicional do processo administrativo-disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível a incursão no mérito administrativo. 4. Conforme entendimento jurisprudencial assentado, os elementos obtidos em interceptação telefônica autorizada judicialmente podem ser compartilhados e utilizados como prova em processo administrativo-disciplinar. 5. A conduta imputada ao apelante restou demonstrada em procedimento disciplinar regular, com observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, tendo sido a punição aplicada com amparo na legalidade e na legitimidade. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível desprovida. _______ TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 2º; CPC, art. 278; MAPPA, artigos 215, 346, 348 e 543; Lei n. 5.301/69, art. 239. Jurisprudências relevantes citadas: STF, RMS 30295 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. em 04/02/2019, e Inq 3967, Relator Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, j. em 22/11/2016; STJ, AgInt no MS n. 22.336/DF, Relator Min. Afrânio Vilela, 1ª Seção, j. em 15/10/2024 e AgInt nos EDcl no MS n. 27.282/DF, Relator Min. Teodoro Silva Santos, 1ª Seção, j. em 1/10/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, para manter a sentença a quo, em seus exatos termos. Fez sustentação oral o advogado Adriano Soares Branquinho. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo ex-PM Wesley Simeão Vieira contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), a qual julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), de Portaria n. 107.612/9ª Região de Polícia Militar (RPM), que lhe ensejou a aplicação da sanção de demissão, em virtude do cometimento da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 1, DOC60 – APELAÇÃO1, Processo Originário). Em suas razões recursais, a defesa do apelante arguiu, em preliminar, ter havido cerceamento de defesa, pelo indeferimento da produção de prova oral. A esse respeito, disse ser contraditória a determinação do Juízo para que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir e, ato contínuo ao indeferimento do requerimento da produção de prova testemunhal, o julgamento improcedente da demanda, sob o argumento de que o apelante não teria se desincumbido do ônus probatório. Apontou ofensa aos artigos 218, 223, 357 e 369, todos do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que subvertida a ordem, o momento e a forma de apresentação do rol de testemunhas. Aduziu, ainda nesse contexto, que o indeferimento da prova testemunhal contrariou o enunciado da Súmula 591 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que diz respeito à utilização de ‘prova emprestada’ no processo administrativo, pois cerceou o direito do apelante ao contraditório e à ampla defesa. Apontou que a validade da prova depende da regularidade da cadeia de custódia, fato não observado nos autos, ao passo que são fortes as evidências “de que a produção da prova no âmbito do GAECO não foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 produzida de forma correta”, sendo imprescindível a oitiva das pessoas que participaram da sua produção. Afirmou que, se “impugna a forma de produção da prova emprestada e reclama do indeferimento da prova pericial no âmbito do PAD, tendo as testemunhas arroladas pelo Requerente participado da produção da prova e reconhecido alguns dos vícios alegados, é óbvio que a produção da prova é pertinente”. Com esses argumentos preliminares, roga pelo reconhecimento do cerceamento de defesa e, por conseguinte, pela anulação da sentença a quo, retornando-se os autos à fase instrutória, para a produção da prova oral requerida pelo apelante. Como razões de mérito, alegou que a prova que fundamentou a decisão de demissão, consistente no “conteúdo da mídia de DVD juntada às fls. 546 do PAD, contendo vídeo da tela de um celular atribuído ao colaborador MARLON BATISTA NUNES”, é imprestável, sob os seguintes aspectos: ? Ausência de autorização judicial específica e tempestiva para o compartilhamento: A decisão judicial citada pelo Estado autorizou apenas a extração de cópias, não o envio ou compartilhamento de todos os elementos probatórios, muito menos os que produzidos após a referida autorização. Não se sabe como o DVD com o vídeo e o Relatório feito a partir dele chegaram à PMMG e foram aos autos do PAD. A Súmula 591 do STJ exige autorização judicial expressa e respeito ao contraditório para validade da prova emprestada; ? Violação da cadeia de custódia: O vídeo foi produzido sem registro de origem, sem deslacramento, sem quebra de senha e sem autenticação. Não há relatório técnico do Cellebrite nos autos. Os próprios agentes do GAECO reconheceram que o vídeo foi feito porque o Cellebrite não conseguiu extrair os dados. A testemunha MARCELO ALVES afirmou que não é possível confirmar se o vídeo foi feito pela equipe do GAECO, nem se o aparelho filmado era mesmo de MARLON; ? Incompletude da prova digital: O vídeo não mostra a integralidade das mensagens. Áudios, arquivos PDF e vídeos não foram abertos. A transcrição é parcial e não permite verificar o contexto completo das conversas; ? Contradições entre os depoimentos dos agentes: Enquanto MARCELO ALVES afirma que as transcrições foram feitas a partir do vídeo, JOÃO CABRAL afirma que o Cellebrite foi utilizado e que gerou relatório técnico — o qual não consta nos autos do PAD; ? Ausência de contraditório e ampla defesa: A prova foi produzida unilateralmente por órgão de acusação, sem participação da defesa. O pedido de perícia técnica foi indeferido, impedindo o apelante de verificar a autenticidade e integridade da prova. Aduziu, a esse respeito, que o indeferimento da perícia técnica no aparelho celular supostamente de propriedade do colaborador Marlon, de onde foram extraídas as conversas utilizadas como prova nos autos do PAD, violou o art. 349 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), o art. 5º, LV, da Constituição Federal (CF), bem como a Súmula 519 do STJ, uma vez que não restou comprovação “(i) da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 origem daquele aparelho; (ii) se ele era mesmo do delator MARLON NUNES; (iii) como o GAECO conseguiu acessar o seu conteúdo; e (iv) se o conteúdo mostrado no vídeo é o mesmo que consta no tal aparelho.”. A respeito do vídeo, que acredita ter sido produzido em “uma tela de um celular qualquer”, alegou: “(i) que o conteúdo das conversas extraídas do aparelho é incompleto, uma vez que várias mensagens de áudio e vídeo não foram abertas pelo GAECO no procedimento de extração e transcrição; (ii) que os agentes públicos que participaram dos procedimentos (MARCELO e JOÃO) divergiram em relação ao método de acesso e extração das conversas transcritas e utilizadas como prova e (iii) que a produção da prova pelo GAECO não observou o contraditório, sobretudo em relação ao Apelante, já que a sua defesa não participou dos procedimentos que levaram ao acesso ao aparelho e à gravação e extração do conteúdo das conversas emprestadas para o PAD.” Arguiu, assim, violação da cadeia de custódia, pois não há comprovação nos autos de que as transcrições das conversas extraídas do aparelho celular, que sustentaram a imposição da penalidade máxima, tenham sido feitas com o uso de instrumento forense, o Cellebrite, tampouco por uma equipe técnica especializada. Sustentou que a fragilidade da prova não pode ser superada pela presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, devendo prevalecer o princípio da legalidade estrita e do formalismo absoluto, institutos que vigoram em busca da verdade real. Aduziu a ilegalidade do indeferimento da prova pericial no âmbito do PAD, bem como a indispensabilidade desta prova, para garantia ao apelante do direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa. Também apontou como ilegal o empréstimo da prova acostada aos autos do PAD, por falta de autorização do Juízo competente. A esse respeito, disse que “só há uma autorização para a extração de cópias dos autos”, mas não do seu compartilhamento com a PMMG, tampouco há autorização para traslado “do vídeo e do Relatório das mensagens do WhatsApp”. Asseverou que, além da prova digital não periciada, a decisão expulsória se baseou no depoimento do delator Marlon e do policial João Cabral, que foi dispensado do compromisso legal de falar a verdade, por ter participado da produção da prova junto ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), hipóteses que, “como se sabe, depende de outras provas confirmando a sua versão”, circunstância não preenchida no caso. Entende, assim, que, como as provas centrais são inválidas ou insuficientes, os atos subsequentes que delas dependem também se tornam nulos, por força do princípio da causalidade e da teoria dos frutos da árvore envenenada. Apontou como prejuízo concreto ao indeferimento do pedido de produção de prova pericial no aparelho celular a sua demissão da instituição militar, com consequências material, funcional e social. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Aduziu que os mesmos fatos que ensejaram a instauração do PAD – suposta participação do apelante em organização criminosa voltada à prática de crimes – foram objeto de apuração pela 25ª Promotoria de Justiça de Uberlândia/MG, por meio do Inquérito Civil n. 070220000678-2, que restou arquivado, pela conclusão da ausência de elementos mínimos de materialidade e autoria que justificassem a responsabilização por ato de improbidade administrativa. Alegou que essa conclusão externa, em reforço ao entendimento da própria Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), deve ser levada em consideração para a absolvição do apelante. Ao final, requereu: O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação; A cassação da r. sentença, para determinar a reabertura da fase probatória, para a produção da prova testemunhal; Ou, na eventualidade, a reforma da sentença para, julgando procedente o pedido, declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar e determinar a reintegração do apelante aos quadros da PMMG; Em contrarrazões de apelação, o Estado de Minas Gerais alegou que o juízo primevo “analisou com esmero e precisão jurídica todas as questões fáticas e de direito postas em debate, aplicando corretamente o ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada sobre a matéria”, motivo pelo qual a sentença não carece de qualquer reparo. No tocante à arguida preliminar, disse ser manifestamente improcedente a tese de cerceamento de defesa, pois a decisão que indeferiu a produção da prova testemunhal se encontra em perfeita harmonia com o ordenamento processual civil e com os princípios que regem a instrução probatória. A esse respeito, alegou que, como o juiz é o destinatário final da prova, compete-lhe indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do parágrafo único do artigo 370 do CPC. Disse que a controvérsia instaurada nestes autos é de natureza eminentemente jurídica, sendo que as questões centrais – legalidade do compartilhamento de prova, observância do contraditório no PAD e regularidade da cadeia de custódia – são aferíveis a partir da análise dos documentos que compõem o próprio processo administrativo, que foi integralmente juntado aos autos. Sustentou como inócua a tese do apelante de que a oitiva de testemunhas serviria para "demonstrar a cadeia de custódia" ou "a regularidade e autenticidade dos elementos utilizados como prova emprestada", pois, além do fato de que a prova oral não tem o condão de substituir ou invalidar os registros técnicos existentes, tais questões são comprovadas por prova documental ou, em última análise, pericial. Aduziu que a pretensão do apelante visa transformar a instrução judicial em uma nova fase instrutória do PAD, o que não se pode admitir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Alegou inexistir qualquer contradição no indeferimento de uma prova considerada impertinente e, ao final, julgou improcedente o pedido. A esse respeito, destacou que a decisão primeva não se deu por ausência de provas, mas pela sua ineficácia para desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo, que, por sua vez, estava amparado pelo vasto conjunto documental produzido no PAD. Quanto ao mérito, registrou que o trâmite do PAD n. 107.612/2020 se pautou pela estrita legalidade e pela observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, atingindo sua finalidade, sem demonstração de qualquer prejuízo concreto ao apelante, motivo pelo qual deve ser aplicado o princípio pas de nullité sans grief. Refutou a tese de que a prova emprestada seria ilícita por falta de autorização judicial específica, sob o fundamento de que há decisão judicial no processo criminal autorizando a extração de cópias para subsidiar a apuração administrativa e de que o contraditório foi assegurado ao apelante, em perfeita consonância com a Súmula 591 do STJ, Contraditou a arguida nulidade por violação à cadeia de custódia, alegando que o procedimento administrativo é norteado pelo formalismo moderado e pela busca da verdade material, não se submetendo ao mesmo grau de rigidez formal do processo penal. Assentou que a quebra da cadeia de custódia torna a prova imprestável quando impede qualquer teste de confiabilidade do conteúdo digital, o que não se verificou no presente caso, uma vez que “foi produzida por órgão oficial especializado (GAECO), com o uso de ferramenta forense (Cellebrite), e os relatórios técnicos gerados continham códigos hash que atestam a integridade dos arquivos”. Sustentou a legitimidade do indeferimento da prova pericial no âmbito administrativo-disciplinar, pela discricionariedade atribuída à autoridade administrativa para avaliar sua necessidade e pertinência e registrou que tal fato não configura cerceamento de defesa. Disse que o arquivamento de um inquérito civil pelo Ministério Público, que apurava ato de improbidade administrativa, não vincula a esfera disciplinar militar, ante a independência das instâncias. Arguiu, ao final, a suficiência do acervo probatório que sustentou o ato demissional proferido pelo comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, que não se limitou a discordar da CPAD, mas, sim, reanalisou os fatos e as provas, apresentando fundamentação própria e robusta para concluir pela responsabilidade do apelante. Pleiteou, assim, pelo desprovimento do recurso. (Evento 65 – CONTRAZAP1 – Processo Originário). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 107.612/9ª Região de Polícia Militar (RPM), sendo-lhe imputada a prática da transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe), em razão dos seguintes fatos narrados: [...] 1.1 ressai da documentação anexa, na esfera administrativa disciplinar, por parte do n° 147.289-4, 2° Sgt PM Bruno Pena Andrade, do 17° BPM, do n° 144.616-0, 3° Sgt PM Wesley Simeão Vieira, do EM/9ª RPM, do n° 137.428-9, Cb PM Régis Freitas Ferreira, do 17° BPM, do n° 150.085-9, Cb PM Paulo Cipriano Gomes, do 17° BPM e do n° 170.471-7, Sd PM Rafael Silvio de Souza Lima, da 9ª Cia PM Ind. PE, a prática, em tese, de condutas antiéticas descritas no art. 13, inciso III, do CEDM. que se demonstram incompativeis com os valores e princípios éticos militares, pois: 1.1.1 de acordo com a documentação oriunda do Ministério Público de Uberlândia/MG, a Operação Dominó, deflagrada em dezembro de 2018, teve como objetivo de investigação, diversas organizações criminosas, empenhadas em crimes de roubo e receptação caminhões e cargas; de 1.1.2 uma das ORCRIM investigadas foi aquela cujas apurações resultaram na deflagração de ação penal registrada sob o n 0702.18.103872-1, a qual, liderada por Anderson Modesto Cunha, tinha como principal objetivo a atuação em roubo e receptação de cargas e caminhões, utilizando-se da estrutura da Empresa de sua propriedade, Elite Truks, para dar aparência de legalidade às atividades criminosas; 1.1.3 consta das peças que durante os anos de 2017, 2018 e 2019, a Organização Criminosa contava com um núcleo de segurança, formado por policiais civis e militares, dentre eles os graduados acima descritos, os quais prestavam apoio de segurança às atividades ilícitas desenvolvidas pelo grupo, bem como alimentavam o líder Anderson Modesto com informações privilegiadas, com o intuito de proteger as ações criminosas, bem como o comando do consórcio criminoso; 1.2 as condutas perpetradas pelos militares, em tese, afetam a honra pessoal e o decoro da classe e os incapacitam de permanecer nas fileiras desta Instituição Militar Estadual; 1.3 em razão do descrito acima, encontra-se incurso no inciso II, do art. 64, do CEDM. devendo ser submetidos a Processo Administrativo Disciplinar (PAD), nos termos do art. 63, do CEDM. (Evento 1 – DOC9 – Processo Originário – págs. 3 e 5). A comissão processante (Evento 1 – DOC49, págs. 85/100 a DOC52, págs. 1/37 – Processo Originário), acompanhada pelo Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) (DOC53, págs. 14/20), opinou pelo arquivamento do feito em relação ao apelante. A autoridade convocante, discordando do parecer do CEDMU, julgou procedente a acusação e propôs a aplicação da sanção de demissão (Evento 1 – DOC53 – págs. 22/33 – Processo Originário). Por fim, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) decidiu, sob o fundamento de que o acervo probatório comprovou a procedência das acusações imputadas ao então Sgt PM Wesley Simeão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Vieira, ora apelante, pela aplicação da sanção disciplinar de demissão (Evento 1 – DOC55 – Processo Originário). Ao recurso administrativo interposto ao governador do Estado de Minas Gerais, foi negado provimento (Evento 17 – DOC4 –Processo Originário). O apelante, por sua vez, ajuizou ação visando à nulidade do PAD de Portaria n. 107.612/9ª RPM (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário); todavia o Juízo a quo, concluindo pela legalidade do procedimento que levou à imposição da sanção demissionária, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve a sanção disciplinar que lhe foi aplicada (Evento 52 – Processo Originário). Nesse contexto, em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. A priori, registro que, embora o apelante tenha arguido, em preliminar, a tese de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova oral pelo juízo a quo, entendo que referida questão se confunde com o mérito, motivo pelo qual procedo a sua análise em conjunto. Conforme se extrai dos autos, o PAD de Portaria n. 107.612/9ª RPM restou instaurado em resposta ao Ofício n. 313.2/GAECO/UDI, encaminhado em decorrência da conclusão das investigações conduzidas na denominada ‘Operação Dominó’ pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), noticiando que o ora apelante integrava organização criminosa liderada por Anderson Modesto Cunha, especializada em roubos e receptações de cargas e caminhões. O apelante atuaria, em tese, no núcleo de segurança da organização, prestando apoio de segurança às atividades ilícitas, bem como alimentando o líder Anderson Modesto com informações privilegiadas. A decisão do comandante-geral da PMMG restou assim proclamada: [...] 1.29 ante o exposto, verificou-se que o acervo probatório, especificado no decorrer da presente análise, comprovou a procedência das acusações imputadas aos acusados Sgt PM Bruno Pena Andrade, Sgt PM Wesley Simeão Vieira e Cb Régis Freitas Ferreira, as quais foram atentatórias à honra pessoal e ao decoro da classe, nos moldes da transgressão disciplinar do art. 13, inciso III c/c o art. 64, inciso II do CEDM; 1.30 os acusados tiveram assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do inciso LV do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988 (CRFB/1988) e, mesmo assim, não conseguiram elidir a acusação que pesa em seus desfavores; 1.31 a aplicação da sanção disciplinar de demissão fundamenta-se no inciso VI do art. 24 c/c o art. 33 do CEDM, c/c o inciso IV do art. 146 da Lei n. 5.301, de 16 de outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (EMEMG), face à alteração constante no art. 1º da Lei Complementar n. 95, de 17 de janeiro de 2007; [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 2.2 julgar procedente a acusação feita aos acusados abaixo relacionados; [...] 2.3 demitir os acusados da Instituição; (Evento 1 – DOC8 – Processo Originário – págs. 63/65). Partindo desse ponto, é importante registrar que a atuação do Poder Judiciário no processo administrativo é limitada à análise da regularidade do procedimento, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos poderes. Assim, ao analisar o procedimento administrativo em comento, verifico que a transgressão disciplinar imputada ao apelante restou devidamente comprovada e que não houve ilegalidade na tramitação processual, sendo observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório. A alegação de que o indeferimento da prova pericial, no âmbito administrativo, e da prova oral, em sede judicial, configura o cerceamento de defesa não merece prosperar. Quanto ao indeferimento do pedido de perícia do aparelho celular de onde foram extraídas conversas comprobatórias da conduta transgressional praticada pelo apelante, é mister transcrever os artigos 215 e 348 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), que preveem a hipótese de dispensabilidade da produção de prova pericial. Art. 215. Poderá ser solicitada pelo encarregado ou por quaisquer das partes, mas, salvo no caso de exame de corpo de delito, pode ser negada, se reputada desnecessária ao esclarecimento da verdade, devendo o encarregado justificar e fundamentar seu ato. §1º. A perícia poderá ser formada como uma prova plena e deve, juntamente com as demais provas, formar o quadro probatório de maneira harmônica Art. 348. A CPAD providenciará a tomada de depoimentos, de declarações e a produção das provas necessárias à busca da verdade real, inclusive a pericial, se necessária. Da leitura dos retrocitados dispositivos, é possível concluir que a (im)prescindibilidade da prova pericial se encontra sujeita à análise discricionária da autoridade competente, condicionando-se o indeferimento à correspondente motivação, conforme determina o § 2º do art. 346 do MAPPA. Art. 346. [...] §2º. O Presidente da CPAD poderá indeferir motivadamente os pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para o processo, especificando a referida circunstância na ata e/ou no relatório do processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 No caso dos autos, a decisão que indeferiu a realização da perícia, restou assim fundamentada: Razão não assiste à defesa, e a CPAD não solicitará o encaminhamento do telefone do delator Marlon Batista Nunes para fins de submissão a perícia técnica, conforme posicionamentos já devidamente externados anteriormente, uma vez que as conversas foram extraídas, de forma intactas, do telefone do colaborador “MARLON BASTISTA NUNES”, pelo GCOC/Ministério Público de Minas Gerais com o aval da justiça, encontrando-se presentes de maneira idêntica no processo criminal nº 0702.18.103872-1. Alega ainda a CPAD que a defesa foi devidamente informada que se acaso fosse do seu interesse, que ela própria oficiasse a justiça para obtenção da perícia no telefone do referido colaborador. Salienta-se, que nem a própria justiça criminal requereu a submissão à perícia técnica do aparelho do Delator Marlon Batista Nunes. Ressalta-se ainda, que a testemunha Cap PM Marcelo Alves dos Santos Silva, alega em seu depoimento: "QUE o código HASH. trata-se de um código gerado para cada arquivo ou conjunto de arquivos extraídos, que garante a integralidade do arquivo. QUE seria como um DNA do arquivo, ou seja, um código que confere a autenticidade do arquivo(s)." e "QUE segundo o depoente, mesmo com um dispositivo danificado, sendo possível fazer a extração, e gerado um HASH, não há necessidade de acesso novamente ao aparelho para confirmar a autenticidade dos dados.". Sendo assim, a CPAD entende que não há necessidade de submeter o telefone da testemunha Anderson Modesto Cunha à pericia técnica. (Evento 01 - DOC50, págs. 75/77 – processo originário) Da mesma forma, o indeferimento da prova oral, na seara judicial, foi devidamente fundamentado. Vejamos: Vistos. Evento 28 - trata-se de requerimento de prova testemunhal pelo autor, sob a fundamentação de se esclarecer questões atinentes à legalidade e validade das provas que embasam o procedimento disciplinar. Evento 24 - trata-se de manifestação do Estado de Minas Gerais, não especificando provas a produzir. Pois bem. Decido. A despeito de a presente ação estar regida pela processualística cível em que o autor tem o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito e o réu os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos, também tem o autor um ônus extra e adicional de desconstituir a presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, que poderá ter ilegalidades reconhecidas pelo Poder Judiciário. Assim, o ato administrativo objeto dos autos, a saber o Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 107.612/2020 é, presumidamente, válido e legítimo. O Autor, ao pleitear a produção de prova testemunhal, busca invalidar o referido ato administrativo, tentando, conforme suas palavras (Evento 28), [...] demonstrar (i) a cadeia de custódia das provas emprestadas do processo criminal para o PAD, com a sua coleta, produção, manuseio pelos órgãos do Estado; (ii) a regularidade e autenticidade dos elementos utilizados como prova emprestada no PAD; (iii) a ausência de contraditório e ampla defesa na produção da prova emprestada para o PAD e; (iv) o impacto da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 condução da instrução administrativa na responsabilização da parte autora. No que tange à prova testemunhal para o objetivo almejado, o autor apenas indicou seu interesse em produzir tal evidência, contudo, não indicou quais seriam as testemunhas que pretendia ouvir. Ademais, caso se tratem de testemunhas não ouvidas durante o processo disciplinar, é evidente que, nesta instância judicial, não são capazes de comprovar qualquer possível irregularidade no procedimento, sendo esta questão vinculada à discricionariedade da autoridade processante. Não obstante, o Código de Processo Civil destaca, em seu art. 443, que a inquirição de testemunhas será indeferida quando o fato já houver sido provado por documento: Art. 443. O juiz indeferirá a inquirição de testemunhas sobre fatos: I - já provados por documento ou confissão da parte; II - que só por documento ou por exame pericial puderem ser provados. Portanto, impõe-se a conclusão de que a produção da prova testemunhal é desnecessária nessa altura, especialmente porque a controvérsia presente nos autos demanda, essencialmente, prova documental. Nesse sentido, este Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais já decidiu (g. n.): AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL – ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NÃO CABIMENTO – MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE CONDICIONADA À DEMONSTRAÇÃO DO POTENCIAL RISCO DE PERECIMENTO DAS PROVAS PELO DECURSO DO TEMPO – NÃO COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO DE PROVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU, QUE VALOROU A NECESSIDADE DE SUA PRODUÇÃO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO – Processo eproc n. 2000139-91.2023.9.13.0000; Referência: Processo eproc n. 2000029-77.2023.9.13.0005; Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 20/11/2023. EPROC: 30/11/2023. APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E JULGAMENTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – RESSALVAS QUANTO À INSURGÊNCIA DO AUTOR SOBRE QUESTÕES DE NULIDADES PROCEDIMENTAIS E NÃO CONTRA ATO PUNITIVO DISCIPLINAR – MÉRITO – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES DECORRENTES DE INDEFERIMENTO DE PROVAS NO CURSO DE SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR RESERVADA (SADR) – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE OFENSA A PRINCÍPIO DE PARIDADE DE ARMAS – CRITÉRIOS DE RELEVÂNCIA E PERTINÊNCIA DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA DE PREJUÍZO – RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO – Processo eproc n. 2000035-21.2022.9.13.0005; Relator: Desembargador Jadir Silva; Julgamento (unânime): 13/07/2023. EPROC: 21/07/2023. Nesse sentido, tendo em vista que a prova pretendida pela parte autora não traria melhores entendimentos aos assuntos discutidos nos presentes autos, entendo por indeferir o pleito. Ante o exposto: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 INDEFIRO o requerimento de produção de prova testemunhal formulado pelo autor em Evento 28. (Evento 32 – DEC1 – processo originário). É oportuno registrar que o apelante não recorreu dessa decisão, operando-se, portanto, a sua preclusão, conforme dispõe o art. 278 do Código de processo Civil (CPC). Optou, contudo, por demonstrar seu descontentamento diretamente ao Juízo a quo, que manteve seu posicionamento, robustecendo as razões pelas quais indeferiu a prova testemunhal (Evento 42 – DEC1). Melhor sorte não socorre o apelante ao arguir a nulidade da prova compartilhada, pela inexistência de autorização judicial de sua utilização no âmbito administrativo, uma vez que, conforme assegurado na sentença a quo “houve expressa autorização judicial para o compartilhamento das provas produzidas na ação penal com o procedimento administrativo (Processo Originário, DOC17, pág 12), além de terem sido assegurados, no âmbito do PAD, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa das referidas provas”. Da leitura de seu teor, é possível verificar que o MM. juiz de direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, expressamente, autorizou o acesso a toda a documentação contida nos autos, inclusive para realização de cópias, que, por lógica, foram realizadas e utilizadas para instrução do procedimento administrativo. Nesse sentido, cito o entendimento do Supremo Tribunal Federal: EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSÃO DE POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS AUTORIZADAS JUDICIALMENTE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de impossibilidade de inovação do objeto da inicial do mandado de segurança para incluir questões não suscitadas na instância a quo. Precedentes. 2. A comunicabilidade entre as esferas administrativa e penal é restrita às situações em que configurada a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria. 3. Dados obtidos em interceptações telefônicas realizadas com chancela judicial, no curso de investigação criminal ou de instrução processual penal, podem ser utilizados como prova emprestada em processo administrativo disciplinar. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, por se tratar de recurso interposto em mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula nº 512/STF). 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação, no caso de votação unânime, da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.(RMS 30295 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04-02-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 12-02-2019 PUBLIC 13-02-2019) Ementa: INQUÉRITO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. DECISÕES JUDICIAIS QUE AUTORIZARAM A MEDIDA E SEU COMPARTILHAMENTO JUNTADAS AOS AUTOS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA DA DEGRAVAÇÃO DAS CONVERSAS ALUDIDAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. COMPARTILHAMENTO COM AÇÃO PENAL RELATIVA A CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO MAJORADA (ART. 89, CAPUT, C/C ART. 84, § 2º, AMBOS DA LEI 8.666/1993). DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO (ART. 6º, 2ª PARTE, DA LEI 8.038/1990). [...] 2. Esta Corte já assentou a legitimidade do compartilhamento de elementos probatórios colhidos por meio de interceptação telefônica autorizada judicialmente com processos criminais nos quais imputada a prática de crime punível com detenção (RE 810.906-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14.9.2015; AI 626.214-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8.10.2010; HC 83.515, Rel. Min. NELSON JOBIM, Tribunal Pleno, DJ de 4.3.2005), e até mesmo com processos de natureza administrativa (RMS 28.774, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 25.8.2016). 3. Não é inepta a denúncia que descreve, de forma lógica e coerente, os fatos em tese delituosos e as condutas dos agentes, com as devidas circunstâncias, narrando de maneira clara e precisa a imputação, segundo o contexto em que inserida. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que, para a caracterização da conduta tipificada no art. 89 da Lei 8.666/1993, é indispensável a demonstração, já na fase de recebimento da denúncia, do “elemento subjetivo consistente na intenção de causar dano ao erário ou obter vantagem indevida” (INQ 2.688, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Rel. p/ acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12.2.2015). No caso, pelo que se colhe dos autos é possível se afirmar, desde logo, que não se encontra presente essa circunstância volitiva, o que revela a atipicidade, determinando inclusive a improcedência da acusação, nos termos do art. 6º, 2ª parte, da Lei 8.038/1990. 5. Acusação julgada improcedente. (Inq 3967, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 22-11-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017) Meus destaques Ademais, o art. 543 do MAPPA expressamente autoriza a juntada, aos processos administrativos, de prova emprestada oriunda de qualquer processo ou procedimento administrativo, desde que obtida legalmente: Art. 543. Poderá ser juntada aos autos de processos e procedimentos administrativos prova emprestada, obtida legalmente, realizada no curso de Inquérito Policial, Auto de Prisão em Flagrante, processo judicial ou em qualquer outro processo ou procedimento administrativo. (Destaquei) Além disso, observei que, ao longo de todo o PAD, o apelante teve oportunidades de desconstituir as evidências que levaram à conclusão do cometimento da transgressão, apresentado defesa prévia escrita (Evento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 01 - DOC24, págs. 49/51), razões escritas de defesa (Evento 01 - DOC45, págs. 50/60 e DOC46) e recurso (Evento 01 - DOC56, págs. 32/51 e DOC57), além de outros requerimentos. Dessa forma, as alegações do apelante de que, durante o PAD, não foram respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório não merecem prosperar. Como se sabe, para o reconhecimento de eventual nulidade em processos administrativos, exige-se a respectiva comprovação do prejuízo sofrido, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief, conforme entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça (STJ). ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APLICAÇÃO DA PENA DE DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA NÃO INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, discute-se a legalidade do processo administrativo que impôs ao impetrante a pena de demissão do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal, em razão de favorecimento indevido de empresa privada e compartilhamento de informações fiscais com pessoa estranha. 2. Além de inexistirem nos autos provas da alegada violação ao devido processo legal no Processo Administrativo Disciplinar - PAD movido contra o servidor, o incidente de insanidade mental instaurado em outro PAD que, segundo defende o impetrante, deveria também ter sido realizado no processo administrativo objeto deste mandamus, concluiu pela capacidade do servidor de entender seu comportamento e de se determinar de acordo com esse entendimento durante mesma época das irregularidades identificadas no seu exercício profissional, consistentes na prática de ato de improbidade administrativa por revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo, e por valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública. Com efeito, o impetrante não conseguiu demonstrar de que forma a realização do referido incidente de insanidade poderia beneficiá-lo ou sua ausência, prejudicá-lo. 3. Diante da ausência de efetiva demonstração de prejuízo à sua defesa e, nos termos da jurisprudência do STJ, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 4. O entendimento do STJ é pacífico no sentido de que a atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo circunscreve-se à verificação de vícios capazes de ensejar sua nulidade, sendo-lhe defeso qualquer incursão no mérito administrativo. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 22.336/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.) (Destaquei) No tocante à alegação do apelante de que, por ter sido absolvido em processo criminal na justiça comum, por ausência de provas, pelos mesmos fatos apurados no PAD, não seria razoável nem proporcional a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 sua demissão em procedimento administrativo, razão também não lhe assiste. Isso porque o objetivo do PAD é averiguar se houve a prática de conduta transgressional, seja ela advinda de ilícito criminal ou não, ou seja, o processo disciplinar não se vincula à análise do crime, mas, sim, à verificação se a sua prática causou impacto na esfera administrativa. Essa é a interpretação do art. 239 da Lei n. 5.301/69, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais: Art. 239 – No caso de incorrer a praça em ato delituoso, ser-lhe-á aplicada, na esfera administrativa, a medida disciplinar cabível, quando ocorrer, na prática do ato, transgressão disciplinar, ou dele decorrer grave prejuízo moral para a Corporação. Ou seja, a ausência de responsabilização por ato de improbidade administrativa, se o ato foi caracterizador também de transgressão disciplinar, residual ou subjacente, não elide a responsabilidade disciplinar do autor, em razão da independência das instâncias. O mesmo entendimento é assentado no Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 650 DO STJ. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EXARADA NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 6. Conforme jurisprudência consolidada nesta Corte, "a absolvição na esfera criminal por falta de provas, bem como em ação de improbidade, não repercute na esfera administrativa" (AgInt no REsp n. 2.013.864/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). 7. Na hipótese em exame, não prospera a alegação de que a sentença absolutória exarada na ação de improbidade administrativa importaria no acolhimento da pretensão autoral, com a sua absolvição no bojo da persecução disciplinar, visto que o Juízo cível, em nenhum momento, reconheceu, expressamente, a negativa do fato ou de sua autoria, mas tão somente julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, "em face da nova lei 14.230/2021, os atos de improbidade nos quais foi identificada pela parte autora na petição inicial, foram revogados [...]". [...] (AgInt nos EDcl no MS n. 27.282/DF, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.) Insta esclarecer, ainda, que a análise da valoração das provas diante da situação fática é atribuição da autoridade administrativa processante, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 constituindo mérito administrativo, inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se nesta seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, positivado no artigo 2º da Constituição da República de 1988. Além dessas questões supramencionadas, o apelante registrou que a análise mais acertada dos fatos foi feita pelo CEDMU, que emitiu parecer reconhecendo a ausência de provas e opinando pelo arquivamento do procedimento, fato ignorado pela autoridade convocante. A este respeito, é relevante mencionar que a decisão penalizadora se trata de um ato discricionário da autoridade solucionadora, observando a “conveniência e a oportunidade”. Portanto, o parecer do CEDMU não apresenta caráter vinculativo, mas, sim, um parecer opinativo, que não vincula a autoridade militar a decidir daquela forma. Assim, não vejo como acolher o referido fundamento, porque as penalidades decorreram do desfecho de procedimento disciplinar próprio, envolto em substrato probatório consistente, que permitiu concluir pelo cometimento da transgressão disciplinar. Lado outro, é oportuno reiterar que o acusado, ora apelante, somente foi penalizado após apresentada sua defesa e colhidas as mais diversas provas, em observância aos princípios constitucionais, inclusive do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, estando demonstrada, através de regular PAD, a conduta imputada ao acusado, ora apelante, com a consequente aplicação da punição amparada pela legalidade e pela legitimidade, fica impossibilitada qualquer intervenção do Poder Judiciário. Diante do exposto, nego provimento ao recurso, para manter a sentença a quo em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto prolatado pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de dezembro de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator